Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739513-95.2019.8.07.0001 APELANTE: RITA ALVES DE MACEDO FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante (autora) para que se manifeste acerca das preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelo Apelado (réu) nas contrarrazões Id. 17015403. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora